Tribunal: TJMT
Processo: 1036345-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036345-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA GONCALVES SOARES - CPF: 594.580.031-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA REZENDE LTDA - CNPJ: 00.724.438/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ANDRE REZENDE registrado(a) civilmente como ABELARDO ANDRE REZENDE - CPF: 436.235.818-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS REZENDE - CPF: 551.709.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente durante todo o curso do lapso prescricional, de modo que, se não restou comprovada a paralisação processual quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim, a morosidade do próprio Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036345-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SUELI APARECIDA GONÇALVES SOARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELI APARECIDA GONÇALVES SOARES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Execução por Título Extrajudicial n. 0005530-45.2001.8.11.0041 manejada pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade baseada na ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, e, com isso, pede pela concessão de efeito suspensivo até que se expeça certidão atualizada com vistas a detalhar, minuciosamente, os marcos de interrupção e suspensão do processo, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC.

Ao final, pelo provimento do Recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bem como a inadequação da via eleita da execução direita.

Preparo devidamente recolhido, ID. 262486250.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 263413251.

Contrarrazões (ID. 268413770), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0005530-45.2001.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade baseada na ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a Agravante pede pelo provimento do Recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bem como a inadequação da via eleita da execução direita.

O Agravo não comporta provimento.

Analisando os autos de execução, na origem, verifica-se que a demanda foi proposta inicialmente pelo Banco Itamarati S/A contra Agropecuária Rezende Ltda., Abelardo André Rezende, André Luiz Rezende e a ora Agravante, Sueli Aparecida Soares, em setembro/1998 (ID. 21876195), visando receber a quantia de R$849.465,63, proveniente de um Contrato de Repasse de Empréstimo do Exterior e/ou de Repasse Interbancário de Empréstimo ao Exterior, com vencimento em 10/08/1998 (ID. 21876199).

O despacho citatório foi proferido em 11/09/1998, e a ora Agravante foi citada por Oficial de Justiça em 10/12/1998 (ID. 21876204), porém, não pagou e nem ofertou Embargos à Execução.

O Banco Itamarati S/A foi substituído no polo ativo da ação pelo Banco BCN S/A, através de sucessão por incorporação (ID. 21876238), e, posteriormente, pelo Banco Bradesco S/A, ora Agravado (ID. 21876404).

Na sequência, ocorreu uma sucessão de tentativas frustradas de penhora, sem que o feito ficasse paralisado por inércia do exequente.

Anote-se, inclusive, que as únicas paralisações do feito no decorrer dos anos se deram por flagrante inércia do Juízo, o que culminou em intervenção da Corregedoria-Geral de Justiça, na Vara de Vila Bela da Santíssima Trindade (ID. 21876666).

Confira-se:

E, ainda:

Portanto, é forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada, visto que, no caso em tela,

não houve desídia ou inércia do exequente, ora Agravado, que incansavelmente diligenciou em busca da satisfação de seu crédito.

Nesse passo, o Poder Judiciário não pode compactuar com a inadimplência e premiar o mau pagador com o reconhecimento da prescrição intercorrente, desfavorecendo o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário-.

(N.U 1012525-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei).

Por fim, alega a Agravante a inadequação da via eleita da execução direita.

Sem razão, contudo, pois a execução está embasada em título líquido, certo e exigível, e seus desdobramentos (busca de bens penhoráveis, avaliação do imóvel, prova pericial, etc.) são naturais e necessários, fruto do próprio inadimplemento da obrigação pela parte devedora.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025